Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001899-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIAVIEIRA DE OLIVEIRA em face de decisão desproveu Recurso de Apelação (id.n.o 40749996).

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que decisão apresenta omissão em sua fundamentação, bem como no dispositivo, o que justifica a oposição dos presentes embargos de declaração e que possui, portanto, desiderato de questionar a matéria nele veiculada. Ainda, que o preenchimento desta lacuna tem finalidade unicamente de prequestionamento para fins de oposição de REsp.

Alega que ao desprover o recurso interposto pela Embargante, o Relator deixou de se manifestar

sobre os pedidos formulados no recurso, uma vez que a requerente/embargante é servidora pública aposentada, sendo pessoa extremamente diligente quanto ao seu controle financeiro, administrando suas contas de forma metódica e diante do cenário econômico em que vive nosso Estado, inclusive com parcelamento no pagamento dos salários dos servidores e aposentados, a requerente passou a ter dificuldades em honrar seus compromissos financeiros.

Discorre sobre os empréstimos.

Alega que todos os documentos estão em poder do Banco Reclamado/recorrido/embargado, motivo pelo qual a este deve recair o ônus de demonstrar em juízo o contrato original, e, ainda, todos os documentos que tenham relação com o suposto do cartão de crédito consignado, O enfim, todos os documentos que tenham relação com as operações de créditos. O recorrido detém todos estes documentos e a ele deve apresentá-los em juízo.

Portanto que a distribuição do ônus probatório, fazendo-o recair sobre o Banco é medida que se impõe, porquanto este detém a integralidade de todos os documentos que originaram os descontos. Se não o possuem ou se conseguiram de forma articulosa e ilegal, a falha na prestação do serviço resta evidenciada.

Prequestiona o art. 4o, caput, art. 6o e 31, do CDC.

Pugna pelo ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para eliminar as OMISSÕES existentes no Acordão apontado, e enfrentar a violação aos dispositivos supramencionados.

Manifestação do Embargado (id.n.o 52295476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIAVIEIRA DE OLIVEIRA em face de decisão desproveu Recurso de Apelação (id.n.o 40749996).

Pois bem.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021